Tribunal: TJES
Processo: 5008569-73.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008569-73.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO COSTA GUEDES DE AMORIM

APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. Certo é, porém, também assegurar às partes que obtenham prestação jurisdicional atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo), o que se extrai a partir do cotejo dos artigos 8º do CPC e 5º, XXXV da Constituição Federal.

3. Por encontrar-se o julgamento antecipado reservado às hipóteses em que desnecessária for a instrução (artigo 355, I do CPC), incoerente se afigura a prolação de sentença que, a um só tempo, aponta não ter o autor se desincumbindo do seu ônus probatório e impede o ingresso do feito na fase instrutória, pelo que pleiteou a parte interessada.

4. Salutar é permitir que as partes “empreguem todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (artigo 369 do CPC), devendo a regra afeta à distribuição do ônus (artigo 373 do mesmo diploma) ser invocada como razão de decidir apenas na falta de critério outro, mas sempre pautando-se o julgador pelos valores e normas fundamentais constitucionais (artigo 1º do CPC).

5.
Apelo
conhecido e
provido
.
Sentença cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008569-73.2024.8.08.0030

APELANTE: LEANDRO COSTA GUEDES DE AMORIM

APELADO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, CREDPRIME CONSORCIOS LTDA

J
U
Í
Z
A
: DR
ª
.
EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão de sentença (id nº 18510392) que julgou improcedente o pleito autoral de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não teria havido comprovação do fato constitutivo do direito, notadamente a suposta promessa de contemplação imediata no consórcio.

Em razões de apelação, arguiu o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista o precipitado julgamento antecipado promovido, o que impediu a fixação de pontos controvertidos e a produção de prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal) essencial para comprovar a promessa de contemplação, bem como pela ausência de intimação para apresentação de alegações finais. Prosseguiu aduzindo que foi vítima de propaganda enganosa e induzido a erro substancial, pois o vendedor garantiu a contemplação no consórcio mediante lance de 30% e afirmou que as parcelas seriam suspensas devido à pandemia; que a rescisão unilateral por inadimplência foi indevida, visto que o autor agiu sob orientação do preposto; que resta configurado o dano moral pela frustração da expectativa de adquirir a casa própria e pelo desfalque financeiro sofrido.

Em meu sentir, prospera o recurso.

Em despacho presente em id nº 18509919, proferido tão logo proposta a demanda, o julgador a quo consignou expressamente, no item 6, que:

"Em caso de possível distribuição diversa do ônus da prova, nos termos do § 1º do art. 373, do CPC, quando do saneamento do processo (art. 357, do CPC), este juízo renovará a intimação das partes para especificarem e justificarem provas que pretendem produzir"
.

Entretanto, em contradição com o procedimento anunciado, o juízo primevo proferiu sentença meritória sem antes apreciar o pleito presente na exordial de inversão do ônus probatório, fazendo-o imediatamente após a apresentação da contestação, afirmando que
"
não havendo mais provas a produzir e estando o processado em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito se encontra maduro para julgamento
"
.

Ocorre que, ao julgar a demanda, a dita "maturidade" processual revelou-se um equívoco procedimental, uma vez que a improcedência foi estribada exatamente na insuficiência de provas:

"Contudo, não apresentou provas robustas que comprovem a promessa específica de contemplação imediata (...) A documentação apresentada não é suficiente para estabelecer a prática de publicidade enganosa"
.

É sabido ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é, porém, também assegurar às partes que obtenham prestação jurisdicional atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo), o que se extrai a partir do cotejo dos artigos 8º do CPC
1
e 5º, XXXV
2
da Constituição Federal.

Nesse passo, tenho que, por encontrar-se o julgamento antecipado reservado às hipóteses em que desnecessária for a instrução (artigo 355, I do CPC), incoerente se afigura a prolação de sentença que, a um só tempo, aponta não ter o autor se desincumbindo do seu ônus probatório e impede o ingresso do feito na fase instrutória, pelo que pleiteou a parte interessada.

Destaco, a tal ponto, a compreensão jurisprudencial segundo a qual "os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois 'em questões probatórias não há preclusão para o magistrado'" (STJ, AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/6/2016). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.983.255/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2022; AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017; AgInt no AREsp 897.363/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016); AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 16/11/2015” (STJ, AgInt no REsp n. 2.060.114/MT, publicado em 19/10/2023).

Salutar, portanto, é permitir que as partes “empreguem todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz” (artigo 369 do CPC), devendo a regra afeta à distribuição do ônus (artigo 373 do mesmo diploma) ser invocada como razão de decidir apenas na falta de critério outro, mas sempre pautando-se o julgador pelos valores e normas fundamentais constitucionais (artigo 1º do CPC).

Assim, sem qualquer delonga,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
a macular o comando sentencial, o qual ora resta cassado, e determinando o regresso dos autos à origem para retomada de regular trâmite processual.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 8º - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

2
Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.